Tribunal: TJDFT
Processo: 0735679-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Agravo interno em Habeas Corpus. Decisão que inadmitiu o habeas corpus. Pretensão de utilização do writ como sucedâneo de recurso próprio. Inadmissibilidade. Ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Agravo interno conhecido e não provido.